Tribunal: TJES
Processo: 0007078-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas
.

2.

Consumidor surpreendido com a fatura do mês de fevereiro de 2018, no valor de R$1.377,60, sendo que o seu consumo real, habitualmente, era em torno de R$300,00. Ato contínuo, foi imposta, administrativamente, multa no importe de R$18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) em desfavor da apelante.

3.

Ausência de qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao Código de Defesa do Consumidor, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo. Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, ressalta-se que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4.

Nestes termos, a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$18.524,35 se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

6
. Sob tais premissas, é razoável reduzir a multa para R$ 5.000,00, valor este que reflete quase quatro vezes o valor da cobrança indevida e que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

7.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007078-42.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória ajuizada por ela em face do
PROCON/ES,
julgou improcedente o pedido autoral de anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada pelo Instituto e condenou a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (págs. 08/17, vol I., ID 4244201), alega a apelante que:
(1)
o Procon/ES extrapolou no exercício do poder de polícia, uma vez que tratou-se de uma reclamação isolada de um único consumidor;
(2)
que inexistiu falha na prestação de serviço e
(3)
que a multa foi arbitrada de forma desproporcional.

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e anular a multa arbitrada ou, subsidiariamente, que a mesma seja reduzida.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (págs. 24/32, vol I., ID 4244201), pleiteando o não provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na ação anulatória ajuizada por ela em face do
PROCON/ES,
julgou improcedente o pedido autoral de anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada pelo Instituto e condenou a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (págs. 08/17, vol I., ID 4244201), alega a apelante que:
(1)
o Procon/ES extrapolou no exercício do poder de polícia, uma vez que tratou-se de uma reclamação isolada de um único consumidor;
(2)
que inexistiu falha na prestação de serviço e
(3)
que a multa foi arbitrada de forma desproporcional.

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e anular a multa arbitrada ou, subsidiariamente, que seja reduzida.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (págs. 24/32, vol I., ID 4244201), pleiteando o não provimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Discute-se, nos presentes autos, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

Conforme se extrai dos autos, o consumidor, em reclamação junto ao PROCON/ES, informou que recebeu fatura de energia elétrica em valor superior ao seu consumo habitual. No caso, o consumidor foi surpreendido com a fatura do mês de fevereiro de 2018, no valor de R$1.377,60 (um mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), sendo que o seu consumo real, habitualmente, era em torno de R$300,00 (trezentos reais).

Ato contínuo, foi imposta, administrativamente, multa no importe de R$18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) em desfavor da apelante, a qual interpôs recurso administrativo sustentando que não teria havido infração ao Código de Defesa do Consumidor, contudo o recurso teve seu provimento negado.

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao Código de Defesa do Consumidor, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação por parte da apelante, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa
deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade
da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa de energia elétrica apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo
razoável reduzir a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor este que reflete quase quatro vezes o valor da cobrança indevida e que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109223, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

Com relação à sucumbência, o magistrado
a quo
, em razão de ter julgado improcedente o pedido, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do apelo, interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo de primeiro grau e
julgar procedente em parte o pedido apenas para reduzir o valor da multa aplicada
, nos termos supramencionados.

Diante da reforma da sentença, e considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas
.

2.

Consumidor surpreendido com a fatura do mês de fevereiro de 2018, no valor de R$1.377,60, sendo que o seu consumo real, habitualmente, era em torno de R$300,00. Ato contínuo, foi imposta, administrativamente, multa no importe de R$18.524,35 (dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) em desfavor da apelante.

3.

Ausência de qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao Código de Defesa do Consumidor, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo. Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, ressalta-se que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4.

Nestes termos, a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$18.524,35 se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

6
. Sob tais premissas, é razoável reduzir a multa para R$ 5.000,00, valor este que reflete quase quatro vezes o valor da cobrança indevida e que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

7.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.